Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727640-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda Embargado: Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 76456719). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator